Tribunal: TJDFT
Processo: 0741061-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0741061-22.2023.8.07.0000 Agravante : TNT FIT FOOD SUDOESTE LTDA. Agravado : DETRAN/DF Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio Júnior DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TNT FIT FOOD SUDOESTE LTDA. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Fazenda Pública do DF nos autos da Ação de Conhecimento n. 0710950-98.2023.8.07.0018, esta ajuizada pela agravante em desfavor do DETRAN/DF, a qual está assim redigida: I – Recebo a emenda ID 173004278. Cumpra-se o determinado em ID 172937726, primeiro parágrafo. II – TNT FIT FOOD SUDOESTE LTDA. pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja suspenso o leilão de veículo de sua propriedade. Segundo o exposto na inicial, a autora adquiriu o veículo MERCEDES BENZ/CLA 200, o qual foi apreendido pelo DETRAN/DF em outubro de 2022 em razão do não pagamento do IPVA. Relata que não teve condições de pagar o débito desde então. Recentemente soube que o veículo será leiloado. Em vista disso, providenciou o pagamento da dívida. Contudo, não tem condições de retirar o veículo do DETRAN/DF em razão de não dispor do documento de transferência, que foi extraviado. Relata que já solicitou ao DETRAN/GO a segunda via do documento, mas o prazo para expedição é de até 30 dias. Argumenta que não foi notificado previamente do leilão. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O DETRAN/DF expediu edital de leilão de veículo adquirido pela empresa autora. O edital indica que o interessado deve adotar as medidas necessárias à liberação do veículo, bem como providenciar prévio agendamento por meio eletrônico até o dia 26/9/2023. Segundo o documento ID 172852941, o veículo acumula débitos de R$ 12.886,92. A autora alega que pagou a dívida, mas apresentou comprovante de pagamento apenas do IPVA, restando pendentes as demais dívidas, relativas a licenciamento e multas por infração de trânsito. Conforme o art. 271, § 1o, do CTB, a restituição do veículo removido depende do prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos em legislação específica. No caso, uma vez que a requerente pagou apenas o débito de IPVA, restando pendentes outros débitos vinculados ao carro, não há como se acolher o pedido para exclusão do leilão, na medida em que a impossibilidade de retirada do veículo não decorre apenas do extravio do documento de transferência, como alegado, mas da existência de débitos em aberto. Nesse sentido, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Sustenta a agravante que comprovou o pagamento dos débitos do veículo no valor de R$ 12.886,92, em especial do licenciamento e de todas as multas. Ademais, disse que o pagamento de R$ 4.084,44 refere-se à quitação dos IPVAs. Relata já ter requerido a segunda via do DUT no DETRAN/GO, que deverá chegar dentre 15 a 30 dias. Ressalta finalmente ser necessária a concessão da tutela antecipada porque o bem será levado a leilão amanhã, conforme edital n. 5/2023 – DETRAN/DF. Pois bem. Reputo presentes os requisitos da tutela de urgência. De fato, o documento de fl. 20/PDF informa que RAFAEL ARAÚJO GUIMARÃES, apontado como sócio da agravante TNT FIT FOOD SUDOESTE LTDA. (fl. 2/PDF), efetuou o pagamento da quantia de R$ 12.886,92, no cartão de crédito, em 12 parcelas de R$ 1.073,91, ou seja, R$ 10.201,48 (total dos débitos) mais a taxa de R$ 2.685,44. E tal valor refere-se a débitos de licenciamento, infrações de trânsito e IPVA/2023 do veículo Mercedes Benz, ano 2013, modelo 2014, placa FNP5391, MODELO BEM I/M.BENZ CLA200, chassi: WDDSJ4DW2EN037319, que se encontra no pátio da empresa Flex Leilões (fls. 20 e seguinte/PDF). O comprovante de fl. 25/PDF, no montante de R$ 4.084,44, datado de 21/9/2023, trata igualmente de pagamento de IPVA. Outrossim, a breve análise dos autos de origem informa que o veículo sub judice será levado a leilão público amanhã e depois (27 e 28/9/2023), caso não tenha a sua regularidade comprovada pela agravante hoje. Por derradeiro, a agravante, nas razões recursais, afirmou categoricamente que já requereu junto ao DETRAN/GO a 2a via do DUT do veículo. Nesse quadro, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a retirada do veículo Mercedes Benz, ano 2013, modelo 2014, placa FNP5391, MODELO BEM I/M.BENZ CLA200, chassi: WDDSJ4DW2EN037319 do rol de bens relativo ao leilão regido pelo edital de ID: 173004279 (autos principais). A presente liminar não autoriza a agravante a retirar o veículo de placa FNP5391 do pátio da empresa Flex Leilões ou, se o caso, das dependências do DETRAN/DF, uma vez que a regularidade do seu DUT está pendente. Oficie-se ao DETRAN/DF e ao douto juízo de origem, dando ciência da presente decisão. Ao agravado. Ao fim, encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial